Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-61.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/10/2025
Número: 0600467-61.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600467-61.2024.6.16.0186, que julgou improcedente (art. 487, inc. I, do NCPC) o pedido formulado
na presente ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Federação Brasil da Esperança de
Colombo em face de Izabete Cristina Pavin (presidente do MDB de Colombo), Angela Maria Uber,
Elisângela Franco Rios, Gregory Luiz Agner Silva Vidal, Wagner Sabino, Fábio Alves de Amaral,
José Luiz Cordeiro de Souza, Evanilda Lourdes de Almeida, Genésio Coelho das Neves, Luciane
Simões de França, Élcio Augustinho Surdi, Joselita Caldeira Mota, Solange Borges de Souza
Santos, Ademilson Aparecido Surdi, Joselita Caldeira Mota, Solange Borges de Souza Santos,
Ademilson Aparecido Leal, Nivaldo Paris, Mauricio Bertolino, Rubens Gregório Marques, Miguel da
Silva e Adriano Ferreira Freitas.(Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Federação
Brasil da Esperança de Colombo em face dos recorridos acima nominados, em razão de suposta
fraude à cota de gênero decorrente do registro da candidata Angela Maria Uber no pleito para
vereador desta urbe no ano de 2024. Em apertada síntese, alegou a parte investigante que a
referida candidata Angela foi inscrita no pleito eleitoral apenas com a finalidade de cumprimento
simulado da regra eleitoral que exige a observância de cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97), o que se comprovaria pela captação de quantidade ínfima de votos (apenas nove), bem
assim pelo fato de nem mesmo a própria candidata ter votado nela mesma. Aduz, ainda, que não
houve movimentação financeira relevante da campanha de Angela, que não houve campanha de
Angela em meio digital e que a candidata foi registrada antes da aprovação do seu nome em
convenção, apenas com o objetivo de cumprimento formal da regra eleitoral da cota de gênero).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Federação Brasil da Esperança de Colombo
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA FREITAS (RECORRIDO)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MIGUEL DA SILVA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RUBENS GREGORIO MARQUES (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAURICIO BERTOLINO (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NIVALDO PARIS (RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ADEMILSON APARECIDO LEAL (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS (RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSELITA CALDEIRA MOTA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELCIO AUGUSTINHO SURDI (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUCIANE SIMOES DE FRANCA (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GENESIO COELHO DAS NEVES (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOSE LUIZ CORDEIRO DE SOUZA (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO ALVES DE AMARAL (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WAGNER SABINO (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GREGORY LUIZ AGNER SILVA VIDAL (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELISANGELA FRANCO RIOS (RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANGELA MARIA UBER (RECORRIDA)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IZABETE CRISTINA PAVIN (RECORRIDA)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
ALBERTO MARSICANO JUNIOR (TERCEIRO
INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44767964
21/10/2025
15:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44767964 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.609

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600467-
61.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator Originário: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança de Colombo
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
RECORRIDA: IZABETE CRISTINA PAVIN
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: ANGELA MARIA UBER
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: ELISANGELA FRANCO RIOS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GREGORY LUIZ AGNER SILVA VIDAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: WAGNER SABINO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: FABIO ALVES DE AMARAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545

Num. 44767964 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSE LUIZ CORDEIRO DE SOUZA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: GENESIO COELHO DAS NEVES
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: LUCIANE SIMOES DE FRANCA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: ELCIO AUGUSTINHO SURDI
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOSELITA CALDEIRA MOTA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ADEMILSON APARECIDO LEAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: NIVALDO PARIS
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: MAURICIO BERTOLINO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: RUBENS GREGORIO MARQUES

Num. 44767964 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: MIGUEL DA SILVA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ADRIANO FERREIRA FREITAS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
TERCEIRO INTERESSADO: ALBERTO MARSICANO JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. CANDIDATA NÃO
VOTOU EM SI MESMA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
improcedente a ação de investigação judicial eleitoral - AIJE, por considerar não
comprovada a fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se houve fraude no cumprimento da cota de gênero nas eleições de
2024, mediante o registro de candidatura feminina fictícia.
II.II. Verificar se a conduta da presidente da comissão executiva do partido revela
sua participação ou concordância com a fraude, justificando, assim, a
decretação de sua inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação

Num. 44767964 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral define três elementos
indicativos de fraude à cota de gênero: (i) votação zerada ou inexpressiva; (ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; e (iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros. Além disso, a súmula determina que a
sanção de inelegibilidade deve atingir apenas aqueles que praticaram a conduta
ilícita ou dela tinham conhecimento e anuíram.
III.IV. A ausência de voto da candidata em si mesma, somada à sua experiência
em pleito anterior e ao seu nível de instrução, afasta a tese de erro no momento
da votação e reforça o caráter simulado de sua candidatura.
III.V. A inexistência de comprovação de qualquer ato efetivo de campanha, como
participação em eventos de rua, reuniões partidárias ou distribuição de material
gráfico, demonstra o desinteresse e a falta de engajamento político da candidata.
III.VI. A participação da presidente da comissão executiva do partido na fraude
ficou demonstrada, uma vez que assinou o Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP dos candidatos ao cargo de vereador e, posteriormente,
subscreveu novo documento indicando a investigada para a vaga remanescente.
Além disso, a própria investigada declarou ter sido convidada pela presidente
para compor a chapa, o que confirma sua ciência e anuência com a candidatura
fictícia.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula 73.
V.II. Legislação:

Num. 44767964 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
LC nº 64/1990, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 20/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Federação Brasil da
Esperança de Colombo em face de Izabete Cristina Pavin, Angela Maria Uber, Elisangela Franco
Rios, Gregory Luiz Agner Silva Vidal, Wagner Sabino, Fabio Alves de Amaral, José Luiz Cordeiro
de Souza, Evanilda Lourdes de Almeida, Genesio Coelho das Neves, Luciane Simões de França,
Elcio Augustinho Surdi, Joselita Cladeira Mota, Solange Borges de Souza Santos, Ademilson
Aparecido Leal, Nivaldo Paris, Maurício Bertolino, Rubens Gregório Marques, Miguel da Silva e
Adriano Ferreira Freitas, sob a alegação de abuso de poder em fraude à cota de gênero (id.
44475204).
Foi realizada audiência de instrução (id. 44475479), na qual foi tomado o interrogatório da ré
Ângela Maria Uber e ouvida a testemunha Alberto Marsicano Júnior, arrolada pela defesa, sendo
na sequência encerrada a instrução do processo.
Por sentença (id. 44475497), a ação foi julgada improcedente.

Num. 44767964 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44475504), aduzindo, em síntese, que: a) A
candidatura de Angela Maria Uber foi fictícia, criada com o único propósito de fraudar a cota de
gênero, o que é evidenciado por sua votação inexpressiva de apenas 9 votos, correspondendo a
0,0075% do total no município, um percentual consideravelmente inferior a outros casos já
reconhecidos como fraude pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); b) A candidata não demonstrou
real interesse na disputa, o que é reforçado pelo fato incontroverso de que ela não votou em si
mesma. A justificativa de que teria se equivocado ao digitar na urna é inverossímil, considerando
sua experiência como professora, diretora de escola eleita e candidata em pleito anterior; c)
Houve uma ausência de atos efetivos de campanha, uma vez que não há nos autos provas de
que a candidata tenha distribuído material gráfico, participado de eventos ou solicitado votos, seja
de forma presencial ou digital. As provas apresentadas pela defesa, como a foto de
um windbanner e a arte de um "santinho", são insuficientes para comprovar uma campanha
real; d) A prestação de contas da candidata, sem movimentação financeira relevante e com
apenas uma doação estimável da candidata a prefeita, reforça a tese de fraude, junto
a inconsistências como a ausência do registro dessa doação na prestação de contas da doadora,
Izabete Pavin, e a falta de declaração de todos os materiais de campanha que a defesa alega
terem sido produzidos; e) A inclusão da candidata na chapa ocorreu de forma tardia e irregular.
Seu nome não foi aprovado na convenção partidária de 05 de agosto de 2024, sendo incluído
apenas posteriormente para preencher uma "vaga remanescente", após o partido já ter submetido
uma lista com número de candidatos masculinos que desrespeitava a cota de gênero; f) A
presidente do partido MDB de Colombo, Izabete Pavin, teve participação direta e
responsabilidade na fraude. Ela presidiu a convenção, foi a subscritora do pedido de registro de
candidaturas que incluiu irregularmente o nome de Angela Uber e, segundo a própria candidata,
foi quem a convidou para concorrer.
Contrarrazões pelos recorridos (id. 44475509), pelo não provimento, alegando, em síntese,
que: a) A votação inexpressiva da candidata Angela Maria Uber não configura, por si só, prova de
fraude à cota de gênero, uma vez que a ausência de um voto da própria candidata para si mesma
em sua seção eleitoral pode ter ocorrido por um equívoco na digitação na urna eletrônica,
conforme sugerido pelo seu depoimento, ou pela possibilidade legítima de um candidato votar em
outra pessoa, dado o caráter sigiloso do voto; b) A candidata realizou atos efetivos de campanha,
como distribuição de material gráfico ("santinhos"), uso de windbanners em vias públicas e
propaganda eleitoral em rádio; c) A campanha foi conduzida de forma tradicional, "corpo a corpo",
uma vez que a candidata, por sua idade e falta de familiaridade, não utiliza redes sociais, sendo
que sua efetiva participação foi corroborada em depoimento pessoal e pelo testemunho do
coordenador de campanha; c) A candidata possui histórico de envolvimento político no município
de Colombo, já tendo sido candidata em eleições anteriores e mantendo um vínculo de longa data
com o partido MDB e seu grupo político, o que demonstra que sua candidatura foi voluntária e
não apenas para cumprir a cota de gênero; d) A cassação de um mandato popular é uma medida
drástica que exige provas robustas de fraude, as quais não existem no processo, razão pela qual
deve prevalecer o princípio in dubio pro suffragii.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
(id. 44503482).
É o relatório.

Num. 44767964 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
VOTO
Em seu judicioso voto, o Excelentíssimo Relator, Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade, entendeu pela manutenção da sentença proferida pelo juízo da 186ª
Zona Eleitoral de Colombo, que julgou improcedente a ação de investigação judicial
eleitoral, por considerar não demonstrada a fraude na candidatura de Ângela Maria
Uber.
Embora se reconheça a pertinência e a profundidade dos fundamentos expostos pelo
Excelentíssimo Relator, entende-se que o conjunto probatório dos autos conduz à
conclusão oposta, impondo o reconhecimento da fraude à cota de gênero e o
consequente provimento do recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança de
Colombo.
Inicialmente, verifica-se que Ângela Maria Uber recebeu 9 votos.
Conforme o boletim de urna da Seção Eleitoral 0071, local onde a investigada vota, a
candidata não recebeu nenhum voto, o que indica que ela sequer votou em si mesma
(ID 44475207 e ID 44475209).
A defesa alega que Ângela teria se confundido na ordem de votação, sustentando ter
votado primeiramente para o cargo de prefeito e, em seguida, para vereador, o que
teria ocasionado a ausência do voto em si mesma.
Nada obstante a alegação da defesa, o fato de a própria candidata não ter votado em
si mesma é um indicativo relevante de fraude, pois não é plausível que alguém que
verdadeiramente deseje ocupar um cargo político, não consiga ao menos votar em si,
sobretudo quando já possui experiência em pleito anterior.
Destaca-se que Ângela Maria Uber foi candidata a vereadora de Colombo no ano de
2008 e recebeu 368 votos, de sorte que essa experiência coloca em xeque as
alegações de confusão na ordem de votação.
Ademais, é de conhecimento geral que o sistema eletrônico de votação exibe a
fotografia e o nome candidato antes da confirmação do voto, razão pela qual se mostra
inverossímil que alguém efetivamente interessado em se eleger, ao visualizar a
imagem e o nome de terceiro na tela, não tenha percebido o erro e procedido à devida
correção.
Observa-se, ainda, que a recorrida não pode ser considerada uma mulher
desinformada, uma vez que exerceu o cargo de diretora de escola por 17 anos,
experiência que evidencia seu nível de instrução e discernimento.
Assim, a ausência do próprio voto, aliada ao perfil da candidata e experiência pretérita
em outro pleito, afasta qualquer hipótese de simples confusão e reforça o caráter
simulado de sua candidatura.

Num. 44767964 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Soma-se a isso a ausência de comprovação de qualquer ato efetivo de campanha
praticado pela candidata.
Inexiste registro da participação da investigada em eventos de rua, reuniões
partidárias, depoimentos de testemunhas que afirmem terem recebido “santinhos”,
“colinhas”, adesivos ou pedido de voto da candidata.
Consta dos autos que a candidata sequer participou da convenção partidária
responsável pela escolha dos candidatos. Embora o comparecimento à convenção
não seja, por si só, requisito legal para a validade da candidatura, a ausência total de
participação em momento relevante do processo eleitoral demonstra desinteresse e
falta de engajamento político, circunstância que reforça o entendimento de que sua
candidatura foi lançada apenas de forma formal, sem a efetiva intenção de disputar o
pleito.
As fotografias apresentadas pela defesa são igualmente insuficientes para demonstrar
atuação efetiva. Veja-se:

Num. 44767964 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26

Num. 44767964 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Como se vê, não há imagens de material impresso, apenas versões digitais, o que
contradiz a própria narrativa defensiva, segundo a qual a candidata não fez campanha
nas redes sociais.
A mera veiculação de propaganda em rádio e a imagem de um windbanner da
candidata, quando dissociadas de atos concretos de campanha, não bastam para
afastar o reconhecimento da fraude. Tais elementos possuem caráter meramente
formal e não revelam a existência de engajamento político real, tampouco demonstram
esforço mínimo voltado à obtenção de votos.

Num. 44767964 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Observa-se que, na prestação de contas da candidata, consta apenas o registro de
recebimento de uma doação estimável no valor de R$ 1.028,50, correspondente ao
repasse de “santinhos” e adesivos realizado pela candidata ao cargo de prefeita,
Izabete Cristina Pavin.
No entanto, não há qualquer comprovação de que tais materiais tenham sido
efetivamente produzidos e distribuídos, pois, conforme já relatado, inexiste qualquer
prova nos autos da prática de atos efetivos de campanha pela investigada, tampouco
imagens de materiais impressos.
Verifica-se, ainda, que na relação de materiais de campanha doados não há qualquer
referência à entrega de windbanners, o que evidencia a inconsistência das
informações apresentadas e reforça a suspeita de que tais materiais sequer foram
efetivamente utilizados durante a campanha. Além disso, não há na prestação de
contas da candidata declaração de despesas relativa ao windbanner apresentado
nestes autos.
Dessa forma, com a devida vênia ao entendimento do ilustre relator, entendo que o
conjunto fático-probatório demonstra, de forma clara e incontestável, a ocorrência de
fraude à cota de gênero, o que afasta a aplicação dos princípios in dubio pro muliere e
in dubio pro suffragii.
Por fim, cumpre analisar o pedido de decretação da inelegibilidade daqueles cuja
participação na conduta fraudulenta venha a ser comprovada no curso da instrução
processual, especialmente de Izabete Cristina Pavin, que, à época dos fatos, exercia a
função de presidente da Comissão Executiva do Partido Movimento Democrático
Brasileiro de Colombo.
A Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, no caso de fraude à
cota de gênero, a sanção de inelegibilidade deve recair exclusivamente sobre aqueles
que praticaram a conduta ilícita ou com ela anuíram.
Assim, considerando-se o caráter personalíssimo da inelegibilidade, sua imposição
exige demonstração inequívoca de participação direta ou, ao menos, de ciência e
anuência dos investigados quanto à fraude perpetrada.
No caso, restou demonstrado que Izabete Cristina Pavin anuiu com a irregularidade,
pois, na condição de autoridade máxima responsável pela condução dos atos
partidários, subscreveu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP
referente aos candidatos ao cargo de vereador pelo MDB de Colombo e
posteriormente assinou novo documento indicando nome de Ângela Maria Uber para
vaga remanescente, o que evidencia seu envolvimento direto na composição da chapa
e, por consequência, na prática da ilicitude (ID 44475206 e ID 44475211).
Ressalte-se, ainda, que em seu depoimento pessoal, a investigada afirmou ter sido
convidada pela própria Izabete Cristina Pavin para integrar a chapa, o que reforça o
vínculo direto entre a dirigente e a candidatura apontada como fictícia.

Num. 44767964 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Por outro lado, não há elementos que amparem a decretação da inelegibilidade dos
demais candidatos ao cargo de vereador pelo MDB, uma vez que inexiste nos autos
qualquer prova, seja documental ou testemunhal, que demonstre a participação ou
anuência desses candidatos na formação fraudulenta da chapa proporcional.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto
pela Federação Brasil da Esperança de Colombo, para reconhecer a fraude na
candidatura de Ângela Maria Uber e determinar a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido Movimento Democrático Brasileiro
de Colombo, referente ao pleito proporcional de 2024, bem como declarar a nulidade
dos votos obtidos pela referida agremiação nas eleições proporcionais do mesmo ano.
Consequentemente, impõe-se a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, com
a cassação do diploma do candidato eleito, Elcio Augustinho Surdi, e suplentes
vinculados ao DRAP, além da declaração de inelegibilidade da candidata Ângela Maria
Uber e Izabete Cristina Pavin pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições
municipais de 2024, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº
64/1990.
Com o decurso do prazo para oposição de embargos de declaração, oficie-se ao juízo
da zona eleitoral competente para que adote as providências necessárias ao imediato
cumprimento deste julgado, procedendo à recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário, à retotalização dos votos e à anotação no cadastro eleitoral de Ângela Maria
Uber e Izabete Cristina Pavin do ASE correspondente.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 08/04/2025
(id. 44475501), e as razões foram protocoladas no dia 10/04/2025 (id. 44475504).
Intimados via DJE em 15/04/2025 (id. 44475507), terça-feira, os recorridos protocolaram suas

Num. 44767964 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
contrarrazões em 23/04/2025 (id. 44475509), quarta-feira, tempestivamente, uma vez que, nos
termos do art. 62, II, da Lei 5.010/66, os dias 16, 17 e 18 de abril foram feriados.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as
mulheres representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos
restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do
Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante
de um ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das

Num. 44767964 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Colombo, origem destes autos, dos 17 vereadores
eleitos em 2024, nenhum é mulher.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.

Num. 44767964 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente
a demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de
gênero pelo MDB nas eleições proporcionais 2024 em Colombo.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
De plano, assento que, no caso, a pretensão inicial merece juízo de improcedência.
Com efeito, do exame dos documentos juntados com a contestação (ID 128270352), depreende-
se que houve a efetiva realização de atos de campanha em favor da candidata ANGELA MARIA
UBER, em especial pela alocação de windbanner em via pública e fotografias de panfletos
(“santinhos”) que teriam sido distribuídos pela candidata.
Ainda, veja-se que houve inserção de propaganda eleitoral em favor da candidata Angela Maria
Uber, conforme comprova o documento de ID 12842589, em especial pelo link enviado pela
Rádio Novo Tempo (ID nº 128450145).
Outrossim, anoto que, em sede de depoimento pessoal, a investigada ANGELA MARIA UBER
negou veementemente ter disponibilizado sua candidatura como simulacro para mero
cumprimento da assim chamada cota de gênero, bem assim afirmou que fez diversos atos de
campanha pessoalmente, esclarecendo que não utiliza redes sociais, seja na sua vida privada
ou como candidata:
- Depoimento pessoal ANGELA MARIA UBER: que trabalhou 29 anos em Colombo, foi diretora
de escola por 17 anos e já havia se candidato no passado e surgiu a oportunidade de se
candidatar novamente e aceitou; que antes já havia sido candidata à vereadora em 2016 ou
2012; que a declarante tem filiação antiga no MDB de Colombo; que chegava a participar de
reuniões e convenções do MDB e estava presente na convenção de Colombo; que no período
da campanha eleitoral praticou atos de campanha, foi à rua onde trabalhou na escola, conversou
com pessoas, foi na ribeira, vários amigos de colombo, fazia visitas; que não tem perfil em rede
social, nem no particular e nem na campanha; que não tem redes sociais e tem dificuldade com
essas questões, tem 64 anos; que os materiais de campanha pegou no comitê do partido e uma
vez também trouxeram, foi várias vezes no comitê que fica no rio verde; que a declarante ia
pessoalmente ao comitê para pegar os materiais de campanha; que a declarante colocava os
windbanners, uma vez ou outra, e o partido também ajudava, umas meninas do partido; que
votou nela mesma, assinou o livro; que sempre teve envolvimento, acha importante mulheres na
política; que foi convidada pela Bete Pavin para ser candidata, não consegue lembrar a época,
mas foi antes da convenção; que não lembra a data do convite para ser candidata; que estava
presente em outras convenções, na convenção de 2024 não estava presente, mas esteve
presente em outras reuniões antes da convenção; que sobre a colocação dos windbanners não
vai responder às perguntas complementares da defesa, vai ficar em silêncio; que afirma que fez
campanha, pediu voto; que não foi convencida pela Bete para se candidatar para fechar furo de
número de candidatas mulheres; que na urna votou primeiro para prefeito

Num. 44767964 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Neste aspecto, veja-se que, considerando a faixa etária da candidata revela-se crível a alegação
da candidata que é pessoa pouco afeita à utilização de redes sociais, dada a sua geração.
Ademais, a efetiva realização de atos de campanha pela candidata ANGELA MARIA UBER e a
regularidade de sua inscrição como candidata é corroborada pelo depoimento do único
informante ouvido em Juízo:
- Informante Alberto Marsicano Júnior: que ANGELA recebeu kits de campanha de forma
igualitária, com banner, panfletos, windbanners etc., em mesmo número que outros candidatos;
que ANGELA veio para a chapa para se fazer uma campanha legal, igualitária; que não se
recorda da data da filiação da ANGELA ao partido, não lembra dessa informação; que houve
inserção de chamadas no rádio em favor de ANGELA, assim como de outros candidatos; que
ANGELA participou igualmente das convenções partidárias; que ANGELA participou de um ou
dois eventos grandes de campanha e depois ela fez campanha de forma dela, de porta em
porta, e também por whatsapp; que a distribuição dos kits de campanha ficava a cargo de uma
pessoa responsável; que Colombo é uma cidade grande, a colocação dos windbanners era
responsabilidade individual de cada candidato; que houve alteração do nome da candidata
ANGELA para fins de facilitação da propaganda eleitoral; que
Logo, diante deste cenário probatório, não se pode ter por comprovada a tese da parte autora de
que a candidatura da candidata ANGELA foi um mero simulacro para o cumprimento da regra
eleitoral do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, sendo forçoso concluir que a parte autora não se
desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar adequadamente os fatos constitutivos do seu
direito (art. 373, I, CPC).
O simples fato de não se apurar, na seção eleitoral da candidata, voto em seu favor não se
revela suficiente para a comprovação da tese articulada na inicial, até porque não se pode
excluir que ANGELA tenha cometido algum equívoco na digitação do voto. Ademais, tratando-se
o voto de um direito personalíssimo, sigiloso e de índole constitucional, guiado pela liberdade do
cidadão, não se pode excluir a legítima possibilidade de que eventual candidato a cargo público
opte por dedicar seu voto a outra pessoa.
Por outro lado, a realização de parcos gastos de campanha não indica, por si só, que se tratou
de candidatura simulada unicamente para fins de cumprimento da regra eleitoral do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/97, sobretudo quando se considera que, por força de estratégia eleitoral legítima,
a chapa pode muito bem vir a dedicar e concentrar maiores recursos de campanha a
determinadas candidaturas, com o objetivo de que, em sistema proporcional, elevem o
coeficiente partidário e consiga a obtenção de maior número de cadeiras, o que não significa
que todas as outras candidaturas, de menor alcance, sejam inviáveis. Aliás, esta estratégia
eleitoral pode inclusive vir a beneficiar outros candidatos. Em outras palavras, a distribuição de
recursos do FEFC, quando realizada em conformidade com a legislação eleitoral, compete
exclusivamente ao partido, não cabendo interferência judicial nessa matéria, a teor da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 17, § 4º; Lei das Eleições.
Ainda, as contas de ANGELA já foram aprovadas, de modo que suposta discrepância apontada
na movimentação financeira da campanha de Elizabete Pavin, ao não registrar uma doação de
R$ 1.028,50, não é suficiente para demonstrar a violação à cota de gênero apontada pela
investigante.
Outrossim, o suposto ingresso tardio na chapa também não é suficiente para comprovar a fraude
à cota gênero, pois efetivamente houve a candidatura de ÂNGELA MARIA UBER ao cargo de
Vereadora, pelo MDB, nas Eleições Municipais de Colombo de 2024, inclusive com atos efetivos
de campanha, conforme fundamentado anteriormente.

Num. 44767964 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Destarte, compreende-se que, à luz Súmula nº 73 do TSE, não resta suficientemente
comprovado que houve efetiva fraude à cota de gênero, destacando-se que, pelo texto expresso
da própria Súmula, as situações nela previstas como indicativas de fraude haverão de ser
avaliadas de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto, cabendo ao julgador, pois,
avaliar a inteireza do complexo probatório para, então, de acordo com o seu convencimento
motivado, concluir pela existência, ou não, da suposta fraude à legislação eleitoral.
Confira-se, pois, o teor da aludida Súmula 73 do C. TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no(a) AIME nº060000747, Acórdão, Des. Anselmo Goncalves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico - TRE/AP, 18/03/2025.
Por tais razões, conclui-se pela inviabilidade de acolhimento dos pedidos da parte investigante.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE (art. 487, inc. I, do NCPC) o pedido formulado na
presente ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA DE COLOMBO em face de IZABETE CRISTINA PAVIN (presidente do MDB de
Colombo), ANGELA MARIA UBER, ELISÂNGELA FRANCO RIOS, GREGORY LUIZ AGNER
SILVA VIDAL, WAGNER SABINO, FÁBIO ALVES DE AMARAL, JOSÉ LUIZ CORDEIRO DE
SOUZA, EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA, GENÉSIO COELHO DAS NEVES, LUCIANE
SIMÕES DE FRANÇA, ÉLCIO AUGUSTINHO SURDI, JOSELITA CALDEIRA MOTA, SOLANGE
BORGES DE SOUZA SANTOS, ADEMILSON APARECIDO SURDI, JOSELITA CALDEIRA
MOTA, SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS, ADEMILSON APARECIDO LEAL, NIVALDO
PARIS, MAURICIO BERTOLINO, RUBENS GREGÓRIO MARQUES, MIGUEL DA SILVA e
ADRIANO FERREIRA FREITAS.
(...)
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise
do recurso.
Insurge-se a recorrente Federação Brasil da Esperança de Colombo contra a improcedência da
demanda.
Alega que: a) A candidatura de Angela Maria Uber foi fictícia, criada com o único propósito de

Num. 44767964 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
fraudar a cota de gênero, o que é evidenciado por sua votação inexpressiva de apenas 9 votos,
correspondendo a 0,0075% do total no município, um percentual consideravelmente inferior a
outros casos já reconhecidos como fraude pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); b) A candidata
não demonstrou real interesse na disputa, o que é reforçado pelo fato incontroverso de que ela
não votou em si mesma. A justificativa de que teria se equivocado ao digitar na urna é
inverossímil, considerando sua experiência como professora, diretora de escola eleita e candidata
em pleito anterior; c) Houve uma ausência de atos efetivos de campanha, uma vez que não há
nos autos provas de que a candidata tenha distribuído material gráfico, participado de eventos ou
solicitado votos, seja de forma presencial ou digital. As provas apresentadas pela defesa, como a
foto de um windbanner e a arte de um "santinho", são insuficientes para comprovar uma
campanha real; d) A prestação de contas da candidata, sem movimentação financeira relevante e
com apenas uma doação estimável da candidata a prefeita, reforça a tese de fraude, junto a
inconsistências como a ausência do registro dessa doação na prestação de contas da doadora,
Izabete Pavin, e a falta de declaração de todos os materiais de campanha que a defesa alega
terem sido produzidos; e) A inclusão da candidata na chapa ocorreu de forma tardia e irregular.
Seu não foi aprovado na convenção partidária de 05 de agosto de 2024, sendo incluído apenas
posteriormente para preencher uma "vaga remanescente", após o partido já ter submetido uma
lista com número de candidatos masculinos que desrespeitava a cota de gênero; f) A presidente
do partido MDB de Colombo, Izabete Pavin, teve participação direta e responsabilidade na fraude.
Ela presidiu a convenção, foi a subscritora do pedido de registro de candidaturas que incluiu
irregularmente o nome de Angela Uber e, segundo a própria candidata, foi quem a convidou para
concorrer.
Nas contrarrazões, os recorridos alegam que: a) A votação inexpressiva da candidata Angela
Maria Uber não configura, por si só, prova de fraude à cota de gênero, uma vez que a ausência
de um voto da própria candidata para si mesma em sua seção eleitoral pode ter ocorrido por um
equívoco na digitação na urna eletrônica, conforme sugerido pelo seu depoimento, ou pela
possibilidade legítima de um candidato votar em outra pessoa, dado o caráter sigiloso do voto; b)
A candidata realizou atos efetivos de campanha, como distribuição de material gráfico
("santinhos"), uso de windbanners em vias públicas e propaganda eleitoral em rádio; c) A
campanha foi conduzida de forma tradicional, "corpo a corpo", uma vez que a candidata, por sua
idade e falta de familiaridade, não utiliza redes sociais, sendo que sua efetiva participação foi
corroborada em depoimento pessoal e pelo testemunho do coordenador de campanha; c) A
candidata possui histórico de envolvimento político no município de Colombo, já tendo sido
candidata em eleições anteriores e mantendo um vínculo de longa data com o partido MDB e seu
grupo político, o que demonstra que sua candidatura foi voluntária e não apenas para cumprir a
cota de gênero; d) A cassação de um mandato popular é uma medida drástica que exige provas
robustas de fraude, as quais não existem no processo, razão pela qual deve prevalecer o
princípio in dubio pro suffragii.
Por sua vez, em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
provimento do recurso, aduzindo, em síntese, que: a) Embora a candidata Angela Maria Uber
tenha recebido uma votação reduzida de apenas nove votos, esse número, por si só, não pode
ser considerado irrisório ou indicativo de fraude, notadamente porque outro candidato obteve a
mesma quantidade de votos. b) A candidata demonstrou ter realizado atos de campanha, ainda
que modestos, com a confecção de materiais gráficos como adesivos e santinhos, totalizando R$
1.028,50 em doações estimadas, o que corrobora sua participação, no mínimo, real na

Num. 44767964 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
campanha. c) A ausência de campanha em redes sociais foi justificada pelo depoimento pessoal
da candidata, que afirmou não utilizar tais plataformas em sua vida privada, sendo seu perfil
compatível com essa alegação e sua campanha realizada de forma "corpo a corpo". d) Em seu
depoimento, a candidata afirmou ter votado em si mesma, participado de reuniões do partido,
distribuído material de campanha e pedido votos a conhecidos, professores e ex-alunos,
reforçando a veracidade de sua candidatura. e) O depoimento de uma testemunha, Alberto
Marsicano Junior, confirmou que a candidata recebeu o mesmo "kit básico" de materiais de
campanha que os demais candidatos do partido e que ela participou de eventos, realizando sua
campanha "da forma dela". f) Conclui-se que, apesar de a campanha ter sido simples e pouco
expressiva, existem elementos que indicam sua existência de fato, e a limitação de alcance ou
estrutura não é, isoladamente, prova de simulação para fraudar a cota de gênero.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se
Angela foi efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor,
fraudulentamente, a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, o investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para
a presente decisão:
a) Ata da Convenção Municipal do MDB de Colombo (id. 44475206): Contém a lista de
candidatos a vereador aprovados em 04 de agosto de 2024. O nome de Angela Maria Uber não
consta na lista, que menciona o sorteio de número para José Luiz Cordeiro de Souza.
b) Boletim de Urna da Seção 0071 (id. 44475207): Detalha a votação e mostra que a candidata
Angela Maria Uber (número 15456) não recebeu nenhum voto nesta seção.
c) Certidão de Filiação Partidária (id. 44475208): Atesta que Angela Maria Uber é filiada ao MDB
desde 19 de abril de 2003.
d) Certidão de Quitação Eleitoral (id. 44475209): Informa que Angela Maria Uber está quite com a
Justiça Eleitoral e que seu local de votação é a Seção 0071.
e) Requerimento de Vaga Remanescente por Angela Uber (id. 44475210): Documento assinado
pela candidata em 22 de agosto de 2024, solicitando prazo para se registrar em vaga
remanescente.
f) Pedido de Vaga Remanescente pelo MDB (id. 44475211): Ofício assinado pela presidente do
partido, Izabete Cristina Pavin, em 24 de agosto de 2024, indicando Angela Maria Uber para
ocupar a vaga.
g) Notas Fiscais e Prestação de Contas de Angela Uber (ids. 44475212 a 44475227, 44475231):
Contêm notas fiscais emitidas para a campanha majoritária de Izabete Cristina Pavin. A descrição
dos serviços nestas notas faz referência à produção de material gráfico rateado entre diversos
candidatos, incluindo Angela Uber. O documento de id. 44475231 consolida a parte da despesa
atribuída a Angela, no valor total de R$ 1.028,50, registrada como doação estimável da
candidatura majoritária.

Num. 44767964 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
h) Prestação de Contas de Izabete Cristina Pavin (id. 44475228): Contém a prestação de contas
da candidata a prefeita, Izabete Cristina Pavin, com o detalhamento das receitas e despesas de
sua campanha.
i) Prestação de Contas de José Luiz Cordeiro de Souza (id. 44475229): Contém extratos que
demonstram um total de R$ 10.492,70 em receitas de campanha para este candidato.
j) Registro de Candidatura de José Luiz Cordeiro de Souza (id. 44475230): Contém informações e
documentos do processo de registro de candidatura (RCand) de José Luiz Cordeiro de Souza.
k) Registro de Candidatura de Angela Maria Uber (id. 44475332).
l) Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP (id. 44475333): Documento
referente ao DRAP do MDB de Colombo, contendo a relação de todos os candidatos a prefeito,
vice-prefeito e vereador do partido, incluindo os nomes de Angela Maria Uber e José Luiz
Cordeiro de Souza.
m) Prestação de Contas de Elcio Augustinho Surdi (ids. 44475334, 44475335, 44475336):
Contêm extratos e documentos da prestação de contas do candidato a vereador Elcio Augustinho
Surdi.
Com a contestação, os investigados não trouxeram documentos aos autos, mas no corpo da peça
de defesa foram colacionadas fotografias de material de campanha.
n) fotografias de material de campanha de Angela Uber (id. 44475406, p. 14/15):

Num. 44767964 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26

Num. 44767964 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26

o) Em atendimento a requerimento da autora, o juízo determinou a "expedição de ofícios
às emissoras de rádio e televisão especificadas para que apresentem cópias de todas as

Num. 44767964 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
inserções realizadas pelo MDB nas eleições 2024".
A "Rádio Colombo do Paraná LTDA" juntou arquivos de áudio das inserções nos id's 44475456 a
44475474.
Dos áudios juntados, destaca-se o de id. 44475461, contendo inserção na qual a
"professora Ângela Uber" é mencionada com o número "15456", em meio a outros
candidatos a vereador da chapa do MDB.
A "Fundação Maranata de Comunicação Social" juntou manifestação contendo link para acesso a
diretório contendo arquivos com as inserções do MDB (id. 44475476). O link, contudo, não é
acessível no momento deste julgamento.
Em audiência, foi tomado o depoimento pessoal de Ângela e ouvido o informante Alberto
Marsicano Junior, indicado pela defesa. Das suas oitivas (id. 44475482 a 44475485), extrai-se de
relevante para esta análise:
p) depoimento de Alberto Marsicano Junior (id. 44475482 e 44475483):
O informante declarou ser presidente do partido Democracia Cristã (DC) e ter atuado como um
dos coordenadores da campanha da chapa majoritária, liderada por Bete Pavin, sendo
responsável pela gestão dos materiais de campanha para todos os candidatos da coligação.
Explicou que sua função envolvia desde a aprovação dos materiais até a supervisão de sua
distribuição. Indagado sobre a candidata Angela Maria Uber, confirmou que ela foi uma das
candidatas da chapa de vereadores do MDB, partido coligado. Detalhou que a campanha
forneceu um "kit" padrão de materiais para todos os candidatos a vereador, de forma igualitária,
financiado pela chapa majoritária. O kit, segundo ele, incluía "santinhos" (cerca de 5.000
unidades), adesivos perfurados para carro, "bolachões" e entre cinco e seis "wind banners".
Esclareceu que o material era produzido em lote único pela gráfica e, ao chegar ao comitê, era
separado em espaços individuais, chamados de "gaiolas", para cada candidato. Um responsável
pelo almoxarifado então notificava os candidatos por WhatsApp para que viessem retirar seus
materiais. Ele afirmou que, de seu escritório no andar superior, conseguia ver a área de
distribuição no galpão inferior e o fluxo de candidatos buscando seus materiais. Questionado se
viu pessoalmente Angela retirando seu material, respondeu que não a viu diretamente, mas
presumiu que ela o fez, pois "o material dela não estava na gaiola" no final do dia, indicando que
havia sido retirado. Afirmou que as caixas vinham identificadas com um modelo do material
colado na parte externa, o que permitia a identificação do conteúdo. Explicou que, sendo o
material produzido em lote, viu as caixas de todos os candidatos, incluindo as de Angela. Sobre
sua rotina, disse que ficava no escritório pela manhã e participava da campanha de rua à tarde.
Confirmou residir em Colombo e negou ter participado de qualquer outra campanha em outro
município. Sobre sua relação com Angela, afirmou que não a conhecia pessoalmente antes da
campanha. Indagado sobre a convenção partidária, recordou que houve um ajuste no nome de
urna da candidata, de "Ana Maria Uber" para "Professora Angela", para melhor identificação, algo
que, segundo ele, ocorreu com outros candidatos. Declarou que Angela participou de eventos de
pré-campanha, da convenção e de ao menos dois eventos de campanha, como uma "rodada
digital". Afirmou, em relação aos "wind banners", esclareceu que a colocação e retirada diária
eram de responsabilidade de cada candidato.

Num. 44767964 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
q) interrogatório de Angela Maria Uber (id. 44475484 e 44475485):
A investigada Angela Maria Uber relatou ter trabalhado por 29 anos em Colombo, dos quais 17
foram como diretora de escola, e que já havia se candidatado a vereadora anteriormente,
acreditando ter sido em 2012 ou 2016, mas sem certeza do ano. Afirmou possuir filiação antiga
no MDB de Colombo. Explicou que a ideia de se candidatar novamente em 2024 surgiu de um
convite da presidente do partido, motivada por seu longo histórico e envolvimento com o público e
o município. Questionada sobre a data do convite, disse não se recordar, mas afirmou ter sido
"bem antes" da convenção, sem conseguir precisar o mês. Sobre os atos de campanha, declarou
que sua campanha foi mais "corpo a corpo", visitando ruas, escolas onde trabalhou e
conversando com conhecidos, amigos, professores e ex-alunos para pedir apoio e votos.
Confirmou não ter utilizado redes sociais como Facebook, afirmando ter dificuldade com a
internet. Indagada sobre o material de campanha, confirmou ter recebido "santinhos" e "wind
banners" e que os retirou pessoalmente "várias vezes" no comitê do partido, localizado no bairro
Rio Verde, e que em outra ocasião o material foi entregue a ela. Relatou que ela mesma colocou
os "wind banners" na rua "uma vez ou outra" e que o pessoal do comitê também a ajudava, mas
não se recordava dos nomes dos colaboradores. Ao ser perguntada sobre sua presença na
convenção partidária de 2024, a ré esclareceu que a convenção que havia mencionado ter
participado foi a de uma eleição passada, não a de 2024. Sobre o fato de não ter recebido
nenhum voto em sua própria seção eleitoral, a ré afirmou com certeza que votou em si mesma.
Descrevendo o processo, disse que primeiro votou para prefeita e depois para vereadora, mas
que não viu sua foto aparecer na urna eletrônica. Relatou ainda que se aposentou em 15 de
outubro de 2015 e que desde então sempre manteve seu vínculo com o município, visitando
amigos e escolas. Por fim, confirmou que se considera parte do grupo político da candidata a
prefeita Bete Pavin, a quem sempre apoiou, e que havia conversado com ela sobre sua intenção
de se candidatar antes do início da campanha.
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
A candidata Angela Maria Uber obteve votação de apenas 9 votos, não tendo recebido um voto
sequer na seção em que votou, apesar de seu depoimento pessoal no sentido de que teria votado
em si mesma. Sua prestação de contas registrou apenas uma doação estimável em dinheiro no
valor de R$ 1.028,50, oriunda da campanha majoritária, sem qualquer outra movimentação
financeira relevante. Trata-se de situação que, embora não isoladamente probatória de fraude à
cota de gênero, chama a atenção e exige rigorosa análise, especialmente quando somada ao seu
ingresso tardio na disputa, por meio de vaga remanescente.
A instrução probatória foi composta pelo depoimento pessoal da candidata e pela oitiva de um
informante arrolado pela defesa, Alberto Marsicano Junior, um dos coordenadores da campanha
majoritária. Ambos foram uníssonos em afirmar que a campanha não repassou recursos
financeiros diretos aos candidatos proporcionais. O informante esclareceu que a campanha
majoritária forneceu um "kit" padrão de material gráfico para todos os candidatos a vereador, de
forma igualitária, incluindo Angela. Esse apoio consistiu na confecção de santinhos, adesivos e
windbanners, cujos custos foram centralizados na chapa majoritária.
Ainda segundo os depoimentos, a distribuição dos materiais era centralizada no comitê e a
responsabilidade pela retirada e utilização, notadamente a colocação dos windbanners, era
individual de cada candidato. A candidata Angela Uber, em seu depoimento, confirmou ter

Num. 44767964 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
retirado pessoalmente os materiais de campanha no comitê e ter realizado atos de campanha de
forma "corpo a corpo", visitando conhecidos, ex-colegas de trabalho e ex-alunos, em razão de
sua dificuldade e falta de familiaridade com redes sociais.
Quanto à realização de atos de campanha, foram juntadas aos autos fotografias de material
gráfico (windbanner e santinho) com o nome e número da candidata. Ademais, foi apresentada
prova de inserção de propaganda eleitoral em rádio, na qual o nome da "professora Ângela Uber"
é expressamente mencionado junto a outros candidatos da chapa. Ainda que a defesa não tenha
produzido prova robusta da distribuição massiva do material impresso ou da presença da
candidata em múltiplos eventos, tais elementos demonstram algum grau de inserção da candidata
no contexto eleitoral.
Ainda no campo da atuação de campanha, o informante Alberto Marsicano Junior, coordenador
da campanha, relatou que Angela participou de eventos de pré-campanha e de ao menos dois
eventos durante o período eleitoral, e que a campanha forneceu a ela um kit de material idêntico
ao dos demais postulantes. A declaração do informante, de que o material destinado à candidata
"não estava na gaiola" ao final do dia, embora indireta, corrobora a versão da ré de que retirou o
material para distribuição.
Essas declarações, alinhadas à prova documental (fotos e áudio), indicam que houve, ainda que
modesta e pontual, alguma atuação de campanha por parte da candidata. Importante observar
que, embora a candidata não tenha feito qualquer uso das redes sociais – o que poderia ser
interpretado como ausência de engajamento digital –, sua justificativa, baseada na idade (64
anos) e na falta de afinidade com a tecnologia, mostra-se plausível. A prova documental e
testemunhal é suficiente para afastar a completa inércia.
Esse conjunto de fatores não permite apontar claramente para o caráter fictício de sua
candidatura, e tampouco afirmar que jamais teve a intenção de ser candidata, especialmente
considerando seu histórico de filiação partidária e de já ter concorrido em pleito anterior.
Nesse sentido, veja-se a sua certidão de filiação partidária, juntada no id. 44475208, onde consta
a informação de filiação ao MDB desde 19/04/2003:

Num. 44767964 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Ainda, em consulta ao DivulgaCand, foi possível confirmar a informação de que Angela já havia
sido candidata nas eleições municipais de 2008:
Segundo dados obtidos no sistema de resultados eleitorais (disponível em: <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-resultados/resultado-da-
elei%C3%A7%C3%A3o?session=12009042984723>), naquelas eleições Angela obteve 368
votos:

Num. 44767964 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26

Quanto à aparente contradição entre a ausência de votos para si na sua seção eleitoral, e a
declaração de que efetivamente votou em si mesma, merece destaque o trecho de seu
depoimento (id. 44475485):
00:10:51 - Advogado: se a senhora se recordar, quando a gente chega para votar na urna, a
gente vota primeiro pra prefeito ou pra vereador?
00:10:58 - Angela: Primeiro eu votei pra prefeito...
00:11:04 - Advogado: A senhora tem certeza que votou primeiro pra prefeito? Não, tudo bem, se
a senhora lembrar... é a convicção da senhora, que votou prefeito e vereador?
00:11:10 - Angela: Não, foi, primeiro pra prefeito e depois eu votei pra mim como
vereadora.
00:11:17 - Advogado: A senhora se recorda se viu a foto da senhora, ou votou rápido, não tem
certeza se viu a foto da senhora quando a senhora votou por segundo lugar?
00:11:24 - Angela: Eu não vi... eu sei que eu assinei a folha e fui lá e votei.
00:11:32 - Advogado: Primeiro pra prefeito e depois pra vereador?
00:11:33 - Angela: Primeiro pra prefeito e depois vereador.
Nesse ponto, é importante destacar que a ordem de votação é definida em Lei. O artigo 59 da Lei
n. 9.504/97 prevê:
Art. 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o
Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos
arts. 83 a 89.
§ 1º A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o
nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel
da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino,
conforme o caso.
§ 2º Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda
partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o
número identificador do partido seja digitado de forma correta.
§ 3º A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem: (Redação

Num. 44767964 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
dada pela Lei nº 12.976, de 2014)
(...)
II - para as eleições de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 1º, Vereador, Prefeito
e Vice-Prefeito. (Incluído pela Lei nº 12.976, de 2014) [não destacado no original]
A matéria estava regulamentada na Resolução n. 23.736/2024, que previa:
Art. 113. A votação será feita no número da(o) candidata(o) ou da legenda partidária, devendo o
nome e a fotografia da candidata ou do candidato, com o respectivo cargo disputado, assim
como a sigla do partido político, aparecer no painel da urna (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 1º).
§ 1º A urna exibirá, inicialmente, o painel relativo à eleição para o cargo de vereador e, em
seguida, o painel para o de prefeito (Lei nº 9.504/1997, art. 59, § 3º).
§ 2º O painel referente ao cargo de prefeito exibirá também a foto e o nome da(o) respectiva(o)
candidata(o) a vice. [não destacado no original]
Aqui, a confusão da candidata quanto à ordem de votação, embora demonstre desconhecimento
do procedimento, suscita dúvida razoável quanto à ausência de voto nominal para si. Sendo
verdade que, ao chegar à urna, acreditava estar votando primeiro para prefeito e digitou o número
da candidata de seu partido, Beti Pavin (15), seu voto teria sido computado para a legenda, e não
de forma nominal. Nesse ponto, observa-se no boletim de urna juntado no id. 44475207, que o
MDB obteve 2 votos na legenda. Tal fato torna plausível a hipótese de que seu voto tenha sido
um desses, o que enfraquece a presunção de que a ausência de voto nominal signifique omissão
ou fraude.
Ainda que a prova dos autos revele elementos frágeis sobre a intensidade da campanha da
candidata, como a votação inexpressiva e o ingresso tardio na chapa, o conjunto probatório não
permite concluir, de forma segura, que sua candidatura tenha sido simulada ou fraudulenta com a
finalidade exclusiva de burlar a cota de gênero. O fato de que a estrutura de campanha e o
fornecimento de material foram padronizados para todos os candidatos proporcionais, conforme
depoimento do coordenador, enfraquece a tese de que Angela tenha recebido tratamento distinto
ou meramente figurativo.
A inconsistência contábil apontada – ausência do registro da doação estimável na prestação de
contas da doadora – embora seja uma irregularidade formal, não se mostra suficiente, por si só,
para caracterizar a fraude à cota. A prova testemunhal foi clara ao afirmar que nenhum dos
candidatos proporcionais recebeu recursos financeiros diretamente, o que pode ser corroborado
pelos dados disponíveis. A decisão de centralizar os gastos e a estrutura de campanha na chapa
majoritária foi uma estratégia coletiva, comunicada aos candidatos, e os valores foram utilizados
para a produção padronizada de materiais, sem qualquer repasse individualizado em dinheiro, o
que foi confirmado pelo gestor da campanha.
Embora se verifiquem inconsistências entre as prestações de contas, como a ausência do registro
da doação estimável de R$ 1.028,50 na prestação de contas da doadora Izabete Pavin, uma
análise aprofundada dos documentos fiscais confere verossimilhança às informações prestadas
pelo coordenador financeiro Alberto Marsicano. A documentação revela uma estratégia de
centralização das despesas com material gráfico na campanha majoritária, beneficiando de forma
padronizada os candidatos da chapa proporcional, incluindo Angela Maria Uber.

Num. 44767964 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
Essa sistemática é comprovada pelas notas fiscais emitidas em nome da campanha de Izabete
Cristina Pavin. A título de exemplo, a nota fiscal n. 90316 (id. 44475228, p. 413/415), emitida pela
Corgraf Gráfica e Editora LTDA, descreve a produção material de campanha e detalha o rateio
dos custos entre diversos candidatos, mencionando expressamente "ANGELA UBBER". Da
mesma forma, a nota fiscal n. 1465, emitida por KW Estampas Ltda (id. 44475228, p. 583/589),
referente à produção de "windflags", segue o mesmo modelo de rateio, incluindo novamente a
candidata investigada.
Portanto, ainda que se admita a existência de uma falha contábil na prestação de contas da
candidata a prefeita, por não registrar a doação de forma individualizada para Angela Uber, as
provas documentais são robustas em demonstrar que a despesa foi efetivamente realizada e que
se inseria em um contexto de apoio material coletivo e padronizado. A ausência de movimentação
financeira relevante na conta de Angela Uber, nesse cenário, não indica a simulação de sua
candidatura, mas sim reflete o modelo de financiamento adotado pela coligação, no qual os
custos essenciais de propaganda eram arcados pela chapa majoritária. Isso afasta a presunção
de que sua campanha foi fictícia, porquanto alinhada ao padrão de conduta dos demais
candidatos proporcionais.
Ademais, Angela efetivamente registrou os recursos estimáveis recebidos em sua prestação de
contas, como se pode observar nos autos juntados no id. 4475231.
Diante desse contexto, não é possível sustentar que a candidata Angela tenha agido de forma
isolada ou desviante do padrão adotado pelo grupo político. A ausência de movimentação
financeira relevante em sua prestação de contas reflete, antes, uma estratégia coletiva de
condução da campanha proporcional, comum a outros candidatos do partido.
A conjugação desses fatores - a existência de atos mínimos de campanha (material gráfico e
inserção em rádio), a justificativa plausível para a ausência de campanha digital, o depoimento da
candidata e do coordenador de campanha sobre a realidade da sua postulação e a identidade do
padrão de apoio a todos os integrantes da coligação - afasta a conclusão de que a candidatura de
Angela tenha sido simulada ou fraudulenta. A despeito dos indícios que merecem atenção
(votação inexpressiva e ingresso tardio), o arcabouço probatório revela-se insuficiente para
caracterizar, com o grau de certeza exigido, a existência de candidatura fraudulenta.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota
de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar
em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com
familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol
da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com
material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas
para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que não

Num. 44767964 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento
ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na
disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das
candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a
corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a
outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, no caso o que se verifica é que, apesar da presença de elementos que
poderiam, isoladamente, suscitar dúvidas — como a votação inexpressiva (nove votos), o
ingresso tardio na chapa e a prestação de contas sem movimentação financeira própria —, não
se estabeleceu, a partir do conjunto probatório, uma narrativa suficientemente coesa e
consistente que permita concluir, com segurança, pela existência de candidatura fictícia voltada à
burla da cota de gênero.

Num. 44767964 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
É verdade que o desempenho eleitoral da candidata foi inexpressivo, e que sua campanha, na
melhor das hipóteses, teve alcance restrito. Entretanto, a mera fragilidade da atuação política ou
o insucesso nas urnas não são elementos que, por si, revelem simulação da candidatura. Foi
demonstrada a existência de atos de campanha, como a confecção de material gráfico e a
veiculação de propaganda em rádio, além do seu depoimento sobre a realização de campanha
"corpo a corpo", sendo imprescindível a demonstração de que houve intenção deliberada de não
concorrer de fato, o que não foi comprovado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, desde que essas, articuladas entre si, conduzam de
forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as circunstâncias não se
mostram conclusivas. Não há prova robusta de que a candidata tenha sido incluída apenas para
cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco se evidenciou
articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude, especialmente diante da existência
de provas, ainda que modestas, da efetiva realização de atos de campanha e da coerência entre
o depoimento da candidata e do informante da defesa. Trata-se, portanto, de um quadro de
dúvida razoável, no qual a consequência processual deve se orientar pelo princípio da presunção
de boa-fé e da não reversão da vontade popular sem prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que a candidatura de Angela
Maria Uber tenha sido simulada ou fraudulenta, razão pela qual não se pode reconhecer, neste
caso, a existência de fraude à cota de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a
fraude à cota de gênero, ao recurso interposto pela recorrente deve ser negado provimento,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44767964 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/10/2025 15:42:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102115421377400000043705629
Número do documento: 25102115421377400000043705629
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/10/2025 18:01:26
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600467-61.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL
JOSE RODRIGO SADE - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
- RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE COLOMBO - Advogados do(a)
RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164 -
RECORRIDOS: IZABETE CRISTINA PAVIN, ANGELA MARIA UBER, ELISANGELA FRANCO
RIOS, SOLANGE BORGES DE SOUZA SANTOS, NIVALDO PARIS, GREGORY LUIZ AGNER
SILVA VIDAL, WAGNER SABINO, FABIO ALVES DE AMARAL, JOSE LUIZ CORDEIRO DE
SOUZA, EVANILDA LOURDES DE ALMEIDA, GENESIO COELHO DAS NEVES, LUCIANE
SIMOES DE FRANCA, ELCIO AUGUSTINHO SURDI, JOSELITA CALDEIRA MOTA, ADEMILSON
APARECIDO LEAL, MAURICIO BERTOLINO, RUBENS GREGORIO MARQUES, MIGUEL DA
SILVA, ADRIANO FERREIRA FREITAS - Advogados dos RECORRIDOS: MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - TERCEIRO
INTERESSADO: ALBERTO MARSICANO JUNIOR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025